Tribunal: STF
Processo: AI 678055
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. RAZÕES DO RECURSO QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA
   DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 287 DO STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE
   DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS.
   SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO IMPROVIDO.
I - As razões do agravo de
   instrumento não atacam os fundamentos da decisão agravada, o que
   impede o seu conhecimento, a teor da Súmula 287 do STF.
II - A
   jurisprudência da Corte é no sentido de que o debate acerca do
   plano de demissão voluntária - PDV torna inviável o recurso
   extraordinário, por envolver questões de caráter
   infraconstitucional.
III - Matéria que demanda a análise de
   fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do
   STF.
IV - Agravo regimental improvido.